Tribunal: TJMT
Processo: 1028909-12.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028909-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL DA COSTA - CPF: 773.337.721-87 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1028909-12.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1028909-12.2024.8.11.0002

Embargante:

Manoel da Costa

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA PARA O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira para afastar a indenização por danos morais. O embargante alega erro material na fundamentação da decisão, sustentando que apresentou os extratos de órgãos de proteção ao crédito e que o fundamento adotado pelo acórdão não corresponde à realidade dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão quanto à fundamentação utilizada para afastar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre no erro material ao afirmar que a indenização por danos morais foi afastada devido à ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito, quando, na realidade, a fundamentação correta seria a existência de negativações anteriores à anotação discutida.

4.

O entendimento consolidado da Turma Recursal estabelece que a presença de anotações preexistentes nos cadastros de restrição ao crédito impede a configuração do dano moral, nos termos da conclusão de estudo N.°3.

5.

O embargante não comprova a suspensão das demais decisões restrições por judicial, o que reforça a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material na fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na fundamentação do acórdão deverá ser corrigido por meio de Embargos de Declaração, desde que não altere o resultado do julgamento.

2.

A existência de negativações anteriores à anotação discutida afasta a pretensão de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal e na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 48 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudências relevante
s: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 385; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1079624-95.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 09 de dezembro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1028909-12.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1028909-12.2024.8.11.0002

Embargante:

Manoel da Costa

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Manoel da Costa
.

Ação:

de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id. 262738319):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 3.364,64 (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito

e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 269754779): conheceu de ambos o recursos e
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
, apenas para afastar a condenação de indenização por danos morais
.

Embargos de Declaração
(Id. 271211868):
o
embargante alega que existe erro material no acórdão proferido em relação à fundamentação para o afastamento da indenização por danos morais, afirmando que trouxe os extratos SPC/SERASA E SCPC/BOAVISTA.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1028909-12.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1028909-12.2024.8.11.0002

Embargante:
Manoel da Costa

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observa-se que assiste razão ao embargante, em virtude do erro material constante da decisão editada, que apontou de forma equivocada fundamento diverso, visto que não se trata de ausência de extratos SPC/SERASA E SCPC/BOAVISTA, mas sim da presença de negativações anteriores a época da anotação discutida, matéria que já há entendimento consolidado na turma recursal,
conforme conclusão n.º 3 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

Dessa forma, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante da decisão editada, apenas no que tange a fundamentação do acórdão, em relação ao afastamento da indenização por danos morais, considerando que o autor juntou aos autos os extratos SPC/SERASA e SCPS/BOA VISTA
.

O correto é: “AFASTAR O DANO MORAL POR
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
”.

Além disso, o autor não trouxe aos autos provas da suspensão das demais restrições, por medida liminar ou sentença, para justificar a não aplicação da súmula 385 STJ, motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização.

Vale ressaltar que
é consolidado o entendimento de que aquele já registrado no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo, pois exclui situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1079624-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Portanto, a inscrição restritiva discutida no presente processo
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar o parágrafo do acórdão, fazendo constar: “Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral, que a empresa requerida afirma não ter ocorrido e cuja majoração pretende o autor, constata-se, no presente caso DIVERSAS negativações do nome do autor, o que impede a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço
”, assim como “
Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Itaú Unibanco S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da
conclusão N.° 3/
1ª TR-TJMT
e da

Súmula 385 STJ
.
”
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025